Tribunal: STF
Processo: ARE 766212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reanálise do conteúdo da carta de resposta e a sua apreciação à luz da Lei de Imprensa demandam incursão em matéria fática e reanálise de legislação infraconstitucional, o que não se admite na via estreita do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.